Tribunal: STF
Processo: RE 1280727
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado do Amapá que concedeu a segurança, ordenando a imediata convocação da parte ora recorrida para a realização dos exames, garantindo sua nomeação e posse no cargo caso preencha os requisitos e aprovação nas fases, e que está assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE OFERTADAS. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS DO CADASTRO DE RESERVA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE NOVAS VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATO SEGUINTE NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, OBSERVADA A QUANTIDADE DAS NOVAS VAGAS DISPONIBILIZADAS. 1) Em se tratando de ato omissivo o prazo decadencial começa a correr da data do término do prazo de validade do concurso; 2) A partir do momento em que o órgão público oficialmente convoca candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas no edital, estando estas já preenchidas, resta demonstrada a necessidade de mão de obra em número superior ao anunciado no edital de abertura do concurso e, ao mesmo tempo, a intenção de nomear os candidatos aprovados no certame, ato esse que lhe retira a discricionariedade em chamar ou não os aprovados fora do número de vagas, até o limite dessa nova convocação, mormente quando demonstrada a contratação precária de servidores para o mesmo cargo; 3) Consoante recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “a desistência ou desclassificação de candidato gera para os seguintes na ordem de classificação direito subjetivo à nomeação”; 4) Segurança concedida.” 
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em causa, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento contrário ao pretendido pela parte ora recorrente, no sentido de assegurar o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas do edital quando da desistência ou da desclassificação de candidatos classificados em colocação superior. É o que se extrai dos seguintes julgados (ARE 889.287-AgR/BA, Ministro Dias Toffoli, ARE 1.214.940-AgR/TO, Ministro Roberto Barroso, RE 1.244.742-AgR/SP, Ministro Celso de Mello): 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LXIX, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 
    (ARE 1.005.047-AgR/PB, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público. II - O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.” 
    (RE 643.674-AgR/AL, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos) 
    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator